Tribunal: TJSP
Processo: 1053701-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Prévio requerimento administrativo de benefício. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova postulação administrativa antes do ingresso na via judicial quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que decorreu período superior

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Prévio requerimento administrativo de benefício. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova postulação administrativa antes do ingresso na via judicial quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que decorreu período superior a 5 anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, presumível a alteração do estado fático. Ausência de pretensão resistida. Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Recurso de apelação não provido.